Tribunal: STF
Processo: ARE 1507301
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual, com fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil, e 21, § 1º, 330 e 335, § 1º, do RISTF, não conheci dos Embargos de Divergência, porquanto ausente a similitude fática entre os acórdãos paradigma e embargado, requisito indispensável à admissibilidade do recurso, nos moldes do art. 1.043 do estatuto processual de 2015 (eDOC 235).



    O Embargante, com amparo nos arts. 93, IX, da Constituição da República, e 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, alega, em síntese, que o decisum embargado padece de vícios integrativos, e ausência de devida fundamentação, tratando-se de decisão “aparentemente padronizada”.



    In verbis (sic; eDOC 236, pp. 7-8):



    “ (...) a r. decisão embargada invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão menos a nossa, cuidando assim, de fundamentação artificial, aparentemente padronizada, apta a justificar qualquer ato decisório. 



    E decisão judicial que serve para qualquer caso, acaba não servindo para caso nenhum, é totalmente imprestável; é nula de pleno direito. 



    Senão bastasse, a r. decisão embargada entendeu genericamente por atrair a Súmula nº. 279 do STF para não aplicar as teses vinculantes firmadas nos julgamentos dos Temas nºs. 1199 e 309 da Repercussão Geral. 



    Observa-se, que a r. decisão embargada se limitou a afirmar que a Súmula nº. 279 do STF incide em relação a todas as teses jurídicas defendidas (Tema 1199 e Tema 309) pelo Embargante, sem, contudo, indicar, ainda que sucintamente, a razão pela qual seria necessário a reexame de prova ou o revolvimento do conjunto probatório para aplicar, de forma escorreita, os Temas 1199 e 309 no nosso caso concreto.  Infelizmente, para afastar a aplicação escorreita do Tema 1199 limitou-se a r. decisão embargada a afirmar, de forma genérica que: “Por outro lado, no julgado ora embargado, a Segunda Turma concluiu que a decisão monocrática – a qual estampa, com amparo no entendimento encampado por esta Corte Suprema em casos símiles, a aplicação do óbice constante da Súmula nº 279/STF–, deveria ser mantida em sede de Agravo Regimental”. 



    Já para afastar a correta aplicação do Tema 309 limitou-se a r. decisão embargada a afirmar, simplesmente que: “Além disso, o aresto ora embargado já afastou a incidência da tese vinculante firmada no julgamento do Tema nº 309 da repercussão geral, por não implicar em vedação à aplicação de multa, bem como por força da Súmula nº 279/STF, nos termos já postos”.



    Portanto, neste aspecto específico, é impossível compreender as razões de decidir da r. decisão embargada e exercer o contraditório e a ampla defesa. 



    (...)



    Não verdade, tudo indica que a r. decisão embargada sequer analisou se é necessário ou não o reexame de prova ou o revolvimento do conjunto probatório para aplicar “in casu” os Temas 1199 e 309. De fato, na verdade, é que todos os potentes argumentos deduzidos no processo pelo Embargante são exclusivamente jurídicos, de direito, demandando, no máximo, a reclassificação jurídica de fatos incontroversos citados pelas instâncias ordinárias com relação a ausência de dolo, ou, quanto muito, lançando mão do dolo genérico ou eventual para tipificar conduta improba inexistente (artigo 11) na nova orbita do direito pátrio.”



    Repisa, ainda, argumentos concernentes ao mérito do recurso inadmitido (sic; eDOC 236, p. 8-14):



    “(...) a r. decisão embargada deve indicar, diante de tais fatos incontroversos considerados pelas instâncias ordinárias, ainda que superficialmente, qual seria o motivo de ser necessário o reexame de prova ou o revolvimento do conjunto probatório para deixar de aplicar no nosso caso os Temas 1199 e 309, devendo declarar na r. decisão embargada, de forma integrativa, se deve ou não retroagir as normas mais benéficas da nova Lei nº. 14.230/2021 no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quando não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do “tempus regit actum”, conforme lúcido voto divergente do Eminente Ministro Dias Tófolli, e, em especial, declarar na r. decisão embargada, de forma integrativa, qual é o elemento subjetivo do tipo que tem potencial de caracterizar o ato improbo, se o dolo eventual ou genérico, ou, o dolo específico. 



    (...)



    A r. decisão embargada pode até desconsiderar o referido fato incontroverso citado pelas instâncias ordinárias, que consideraram a infração ao artigo 11 (norma legal revogada) e o dolo genérico ou eventual para condenar o Embargante, mas deve fazer de forma fundamentada para deixar de aplicar o Tema 1199, em especial a retroatividade das normas mais benéficas da nova Lei nº. 14.230/2021 no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quando não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do “tempus regit actum, bem como ainda, a exigência da presença do dolo específico e não genérico para caracterizar o ato improbo. 



    Todavia, se a r. decisão embargada não sanar esse defeito de fundamentação, estará ela negando a entrega da prestação jurisdicional devida ao Embargante” (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.



    Passando ao exame dos aclaratórios em tela, observo não assistir razão ao Embargante. 



    De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    No presente caso, porém, não constata-se a existência de nenhum desses vícios integrativos, mas, em verdade, a formulação de alegações de caráter infringente, buscando-se a revisão da decisão embargada, diante da nítida inconformidade da parte recorrente com o não conhecimento de seus Embargos de Divergência, o quais não ultrapassam o juízo técnico de admissibilidade, uma vez que não preenchem os requisitos para tanto, consoante dispõem o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, como consignei de forma detida na decisão ora recorrida, colacionando, inclusive, excertos dos acórdãos em cotejo, no paradigma indicado (ARE 1.318.242-AgR-EDv) foi reconhecida a ausência de efetivo exame, pelas instâncias ordinárias, do elemento subjetivo adjacentes à suposta conduta ímproba, de modo que a responsabilização da parte acusada, naqueles autos, foi presumida em razão, tão somente, do cargo público exercido pelo Réu, à época dos fatos (eDOC 235, pp. 8-10).



    Por outro lado, no acórdão embargado, afastou-se a incidência das teses firmadas no julgamento do Tema nº 1.199 da repercussão geral, ante o ostensivo reconhecimento do animus doloso pelo Tribunal de origem, aplicando-se, nesse contexto, o óbice processual estampado na Súmula nº 279 desta Corte, porquanto rever tal conclusão demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência descabida em sede de recurso extraordinário (eDOC 235, pp. 10-13).



    Diante desse cenário, ausente a similitude fática entre os arestos confrontados, requisito necessário ao conhecimento dos Embargos de Divergência opostos. Por conseguinte, a análise das questões de mérito suscitadas – concernentes à retroatividade da nova redação da Lei nº 8.429/1992, dada pela Lei nº 14.230/2021 –, restou prejudicada.



    Dessarte, malgrado contrária aos interesses o Embargante, o juízo de admissibilidade do recurso, resultante no não conhecimento do recurso, foi suficientemente fundamentada, como determina o art. 93, IX, da Constituição da República.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO APRECIADO NO ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 726.840 AgR-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 19.04.2021, DJe 03.05.2021; grifei).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1.258.896 ED-AgR-ED, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 23.08.2021, DJe 08.09.2021; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (...) III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos recursos cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.386.999 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 22.08.2022, DJe 25.08.2022; grifo nosso).



    Impende sublinhar, outrossim, a tese firmada neste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 339 da repercussão geral (AI-QO-RG 791.292, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010), segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Descabe falar, dessa feita, em prolação de “decisão padronizada” – como aduz o Embargante, de maneira grave e vazia de lastro probatório – uma vez que a omissão, por ausência de fundamentação dos atos judiciais, não confunde-se, repita-se, com o alcance de deslinde contrário aos interesses de quem os suscita. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.024, § 2º, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF, rejeito os Embargos de Declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente